Tribunal: TJPA
Processo: 0811284-44.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811284-44.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HELINEY NUNES RESENDE

AGRAVADO: GERALDINO VAZ DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA PERDA DO OBJETO DECORRENTE DE SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO EM PARTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO AOS TERMOS QUE ALVEJAM A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PARTE CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA ORIGEM. ABSORÇÃO PELA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS. COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

HELINEY NUNES RESENDE
opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão proferida por esta relatora (Id. 4469575), que deixou de conhecer do recurso principal de agravo de instrumento interposto em desfavor de
ESPÓLIO DE JOSÉ VAZ DA COSTA
, em virtude da superveniente do seu objeto ocasionado pelo julgamento dos embargos de terceiro pelo juízo de 1º grau.

Em suas razões (Id. 4644757)
, sustenta, primeiramente, que o agravo interno oposto anteriormente, onde questiona a fraude à execução ventilada na decisão agravada, ainda estaria pendente de julgamento. Sustenta que
a penhora recaída sobre a gleba de terras por ela ocupada seria ilegal, em função de os direitos possessórios constritos não pertencerem mais ao executado. Acrescenta que embora seja mero detentor do imóvel, seria plenamente possível a defesa de sua posse, além do que teria sido demonstrado que exerce a sua função social. Pontua que a superveniência de sentença de improcedência do juízo de origem não teria o condão de esvaziar o objeto do recurso principal de agravo de instrumento, pois não teria abordado a tese de incidência de penhora em bem não pertencente ao executado, bem como a documentação probante dos direitos possessórios constritos, mas, de outro bordo, teria reconhecido expressamente o abandono do imóvel pelo executado. Subsidiariamente, pondera que, pelo critério da hierarquia, o qual pressuporia a prevalência da decisão de segundo grau sobre a de primeiro grau superveniente, tornar-se-ia indispensável que o agravo de instrumento seja julgado. Segue insurgindo-se contra a decisão proferia em sede de tutela provisória de urgência recursal, para, ao final, pugnar pelo juízo de retratação.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 4965943).

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 4644758, Id. 4644759 e Id. 4644760), nos termos da Lei Estadual nº 8.583/2017, que no §10 do seu art. 33
[1]
implementou a cobrança de custas para a oposição de Agravo Interno.

No entanto, DEIXO DE CONHECÊ-LO,
por ausência de dialeticidade
,
na parte que busca infirmar os fundamentos da decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência recursal
, remanescendo para a análise da presente insurgência tão somente a discussão atinente à perda do objeto do feito principal em virtude do julgamento dos embargos de terceiro na origem, pois alvo da decisão ora alvejada, ponto este que deve ser CONHECIDO, diante do
preenchimento dos
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
e sobre o qual, passo, doravante, a me debruçar.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Pois bem,
p
rima facie
, vislumbro não ter a parte agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar os fundamentos da decisão agravada, tampouco de demonstrar o direito vindicado, explico.

Sustentou ela que a sentença de improcedência dos embargos de terceiro não induziria ao esvaziamento do objeto do recurso principal de agravo de instrumento, muito embora a própria agravante tenha dito que:

(Id. 4644757-pág. 17)
: Como se vê, toda
a matéria que constitui o fundamento da sentença, não exauriente, está impugnada no agravo de instrumento
, complementado pelo primeiro agravo interno interposto.

Ora, tal assertiva somente corrobora para a tese de perda do objeto do recurso principal que serviu de fundamento para a prolação da decisão ora agravada, porquanto os fundamentos da insurgência já foram abordados na sentença em juízo de cognição exauriente, o qual, ao revés do que sustentado pela parte agravante, prevalece sobre o juízo de cognição sumária exercido na revisão de decisões interlocutórias em sede de recurso de agravo de instrumento.

A propósito, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, a confirmação da decisão interlocutória em sentença prejudica o agravo de instrumento que pretende infirmá-la, pois seu conteúdo é absorvido,
litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por JBS S.A. contra a decisão que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Serviço Social da Indústria SESI contra a agravante, indeferiu o pedido de intervenção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para negar provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência de sentença prejudica o exame do recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, mantém ou cassa decisão concessiva ou negativa de liminar ou de antecipação de tutela. III - O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, afastou as preliminares apresentadas em saneamento, in casu, referindo-se ao despacho de saneamento. IV -
Confirmada a decisão interlocutória em sentença, tem-se prejudicado o andamento do agravo de instrumento que pretende obstar a referida decisão
. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 1.380.276/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe 1º/6/2015 e AgRg no REsp n. 1.413.651/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 18/12/2015). V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1698351/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. MORA. PURGAÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA Nº 735/STF. SENTENÇA. MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação de tutela, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 3.
A sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento interposto na origem em virtude da perda do seu objeto
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1478614/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TIRADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DAS EMPRESAS DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, tendo sido prolatada, na origem, sentença de mérito, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso Especial contra decisões interlocutórias
. 2. Na hipótese, o Apelo Nobre foi tirado de Agravo de Instrumento que sequer foi conhecido, sendo posteriormente proferida sentença de mérito nos autos principais, julgando improcedente o pedido, razão pela qual é impositivo o reconhecimento da perda de objeto do presente Recurso Especial. 3. Agravo Interno das Empresas desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1479615/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO FEITO PRINCIPAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NESTA CORTE TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes"
(AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1826871/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX NÃO CARACTERIZADA. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS MENSAIS A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA COMPANHIA DESPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código Fux não ocorreu, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a superveniência de sentença de mérito esvazia o objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar, pois o provimento exauriente absorve os efeitos da decisão provisória.
3. Agravo Interno da Companhia desprovido. (AgInt no AREsp 1512085/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ademais, a pretensa falta de abordagem, na sentença, sobre a documentação probante dos direitos possessórios constritos, não teria o condão de reinaugurar os debates sobre a decisão interlocutória pretérita, frise-se, proferida em cognição não exauriente e sufragada pela decisão de mérito, exauriente.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, deixando de exercer o juízo de retratação, pelo seu DESPROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada
.

Belém/PA,
11
de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais. (...)
§ 10 Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em Sentido Estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.
(Destaquei)

Belém, 09/09/2021